Tribunal: TJES
Processo: 5004267-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004267-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004267-62.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS
PACIENTE: ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002610-89.2021.8.08.0006, por meio do qual encontra-se preso preventivamente em razão da apuração do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi cerceado de sua liberdade desde maio do ano de 2018, encontrando-se preso até a presente data; (ii) foi interposto recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia e, por não haver previsão de atribuição de efeito suspensivo e considerando, ainda, a suposta grave ilegalidade que ameaça sua liberdade de locomoção, não encontra alternativa a não ser a impetração do
writ
; (iii) a prisão não pode perdurar infinitamente; (iv) o paciente não pode sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado na instrução penal.

Requer-se, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Sobreveio decisão acostada no ID nº. 2710681 por meio da qual a liminar fora indeferida.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2921829, opinando seja denegada a ordem

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004267-62.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS
PACIENTE: ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002610-89.2021.8.08.0006, por meio do qual encontra-se preso preventivamente em razão da apuração do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi cerceado de sua liberdade desde maio do ano de 2018, encontrando-se preso até a presente data; (ii) foi interposto recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia e, por não haver previsão de atribuição de efeito suspensivo e considerando, ainda, a suposta grave ilegalidade que ameaça sua liberdade de locomoção, não encontra alternativa a não ser a impetração do
writ
; (iii) a prisão não pode perdurar infinitamente; (iv) o paciente não pode sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado na instrução penal.

Requer-se, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O caso em discussão gira em torno do crime ocorrido, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 20h30min, na Avenida Marco Del Puppo, no Bairro Sauê, Coqueiral, em Aracruz, quando então os denunciados Wagner Rodrigues de Oliveira,
Atanael Soares de Oliveira

(paciente)
, Nilcharles Silva dos Santos e um indivíduo não identificado, segundo consta da Denúncia, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Silva Rufino, causando-lhe a morte.

O objeto do presente
writ
é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronuncia, sob o pretexto da existência de uma suposta ilegalidade.

No momento da apreciação da medida liminar, destaquei que o habeas corpus, via de regra, não é o instrumento processual adequado para ventilar esse tipo de discussão,
o que reforça a sua utilização excepcionalíssima, quando o paciente estiver sendo vítima de flagrante constrangimento ilegal
.

No caso em apreço, verifico que a defesa lançou mão de argumentos genéricos para obtenção da tutela pretendida, deixando de especificar em que medida estaria verificada a suposta ilegalidade. Ademais,
não
há como concluir

que
a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito implicar
ia
necessariamente na soltura do réu
, haja vista que, para tanto, a prisão deveria ser ilegal ou, ainda, ser o caso de não estarem preenchidos os requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Na verdade, verifico que o verdadeiro intuito da defesa é argumentar o excesso de prazo na tramitação do feito.

Nesse ponto, deve-se levar em consideração que a tese do excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A partir dessas balizas, chama-se atenção para o que considerei quando do julgamento do HC nº 0029472-18.2021.8.08.0000, isto é, que o tempo de prisão preventiva é realmente relevante, porém não se podendo ignorar que a Ação Penal, originariamente, possuía 03 (três) réus, com advogados diferentes, e, ainda, houve necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, o que causou certo atraso e prolongamento da instrução, não imputável a desídia estatal.

Além disso, deve-se ter em mente a Súmula nº 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Considerando a complexidade subjetiva e objetiva do caso, pois, não se verifica excesso de prazo a ser considerado.

Entendo prudente destacar, ademais, que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que está sendo processado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Além disso, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
, matéria esta que, na verdade, está sendo objeto de discussão no recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia,
que está em via de ser julgado por este eg. Tribunal
.

Verifico, além disso, que o réu já possui condenação com trânsito em julgado por crime doloso, qual seja, tráfico de entorpecentes (Processo nº 0004140-70.2017.8.08.0006 – trata-se, inclusive, de fato ocorrido
logo

após
o cometimento do homicídio em apuração na ação penal de origem), circunstância esta que evidencia o risco de continuidade delitiva caso o paciente seja posto em liberdade.

Nesse contexto, rememoro que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,

reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004267-62.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS
PACIENTE: ATANAEL SOARES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DENEGADA.

1. O objeto do presente
writ
é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia, sob o pretexto de existência de uma suposta ilegalidade.

2. O habeas corpus, via de regra, não é o instrumento processual adequado para ventilar esse tipo de discussão, o que reforça a sua utilização excepcionalíssima, quando o paciente estiver sendo vítima de flagrante constrangimento ilegal.

3. A tese do excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. A partir dessas balizas, tem-se que o tempo de prisão preventiva é realmente relevante, porém não se podendo ignorar que a Ação Penal, originariamente, possuía 03 (três) réus, com advogados diferentes, e, ainda, houve necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, o que causou certo atraso e prolongamento da instrução, não imputável a desídia estatal. Além disso, deve-se ter em mente a Súmula nº 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

4. O réu já possui condenação com trânsito em julgado por crime doloso, qual seja, tráfico de entorpecentes (Processo nº 0004140-70.2017.8.08.0006 – trata-se, inclusive, de fato ocorrido logo após o cometimento do homicídio em apuração na ação penal de origem), circunstância esta que evidencia o risco de continuidade delitiva caso o paciente seja posto em liberdade.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.